Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751494-82.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ, ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA APELADO: ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ e ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA contra a sentença de ID 67707802, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade em conta de participação c/c apuração de haveres, ajuizada por VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ em desfavor de ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. A autora e a requerida pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça em suas respectivas apelações. Nas razões recursais de ID 67707803, a autora, com fulcro no § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, menciona que sua declaração de imposto de renda comprova sua situação de insuficiência financeira. Requer a concessão da gratuidade de justiça. A requerida, nas razões recursais de ID 67707804, alega que suporta dificuldades financeiras atualmente, em consequência de dívidas vultosas com bancos e com a Receita Federal, consoante documentação coligida. Postula que lhe seja deferida a justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora, pessoa natural, menciono que, de acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Observo que a requerente pleiteou o benefício com o ajuizamento da ação, mas não houve pronunciamento judicial a respeito, tendo o processo tramitado até o julgamento da lide sem qualquer deliberação sobre o pleito. Ela deixou de apresentar a declaração de insuficiência financeira. Observo que a requerente não outorgou a seu advogado poder para requerer a gratuidade de justiça em seu nome na procuração de ID 67707571. Trata-se de poder específico que, inexoravelmente, deve constar do instrumento do mandato, para que o advogado possa requerer o benefício em nome de seu constituinte, de acordo com o caput do artigo 105 do Código de Processo Civil. Ressalto, apenas ilustrativamente, que a presunção proveniente da mera afirmação de insuficiência financeira deixou de constituir fundamento bastante para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, que a previa, foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. Necessária a comprovação da falta de recursos financeiros pela parte requerente para que se lhe possa ser concedida a gratuidade de justiça, de acordo com o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. A requerente menciona como único documento comprobatório a declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2018, ano-calendário 2017, em que não constam informações sobre dependentes tampouco rendimentos. Mesmo sem renda comprovada, ela afirmou que ingressou na sociedade empresária mediante aquisição da totalidade das cotas e que adquiriu veículo para a sociedade com recursos financeiros próprios, o que evidencia sua disponibilidade financeira. Nenhuma informação sobre rendimentos brutos e líquidos recebidos e acerca de todas as despesas mensais ordinárias e ocasionais expôs, para que se verificasse a procedência de sua alegação de insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Sem comprovação da falta de recursos financeiros, cujo ônus é da autora, deve ser presumida sua possibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Não é crível, nesse contexto, que ela não disponha do módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) referente ao preparo da apelação sem sacrificar o próprio sustento ou de eventuais dependentes econômicos, que não foram também identificados nos autos. A propósito, este colegiado recursal tem precedentes no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 20/9/2022 e publicado no DJE em 3/10/2022 e Acórdão 1317088, 07032879120198070001, relator, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 4/2/2021 e publicado no DJE em 22/2/2021. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela autora, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. No tocante ao pleito de deferimento da justiça gratuita formulado pela sociedade empresária requerida, fazendo-se menção ao inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e ao caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, anteriormente transcritos, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei, desde que comprove a insuficiência financeira alegada. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. A requerida não demonstrou a hipossuficiência financeira alegada. Não exibiu a declaração firmada por seu representante estatuário, muito menos conferiu poder específico, na procuração (ID 67707702), para seu patrono a requerer em seu nome, nos termos do caput do artigo 105 do Código de Processo Civil. Verifico que a requerida pleiteou a concessão da gratuidade de justiça com a contestação e reconvenção (ID 67707704), mas o requerimento não foi apreciado até o julgamento da lide no primeiro grau de jurisdição. Os documentos coligidos pela ré não comprovam a insuficiência financeira alegada. No balanço patrimonial do terceiro trimestre de 2023, em 30/09/2023, período mais recente de informações sobre a situação financeira da ré, constato que sua disponibilidade de dinheiro em caixa e em bancos era aproximado de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) - ID 67707807, Pág. 3. Parcelamentos de débitos e financiamentos bancários são comuns às sociedades empresárias. Não evidenciam, por si mesmos, comprometimento de recursos financeiros que a prive de recursos para pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem sacrificar seu funcionamento regular. Entendo que a falta de comprovação da suposta hipossuficiência financeira inviabilizadora do pagamento do preparo sem prejuízo da atividade empresarial exercida, consiste em baldada alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. A propósito, confira-se a jurisprudência deste colegiado recursal sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a insuficiência financeira alegada para obter a concessão da gratuidade de justiça: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622938, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. 3. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária. 4. A rescisão do contrato que constitui tipo societário implica a dissolução da sociedade, ainda que apenas parcial, e o pedido de restituição de valores objetiva a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres. 5. A pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02. 6. Ainda quando o objetivo se limita à restituição dos investimentos realizados, faz-se necessário o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres (art. 599 do CPC/15) perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência absoluta para análise da questão, conforme previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 7. Em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, não se mostra razoável o encaminhamento do feito, já em sede recursal, ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Juízo de Litígios Empresariais, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe na hipótese dos autos. 8. A ação monitória não é, de fato, a via adequada para a parte formular pretensão de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15. 9. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1350989, 07066641820208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Com estas considerações, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADOS PELA AUTORA E PELA RÉ EM SUAS RESPECTIVAS APELAÇÕES. Por conseguinte, determino a intimação das recorrentes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção de suas apelações, nos termos do §7o do artigo 99, e do § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Advirto as apelantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025 às 12:12:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora